Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTENTES.
1. Não consta, das Contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal ou supressão de instância, ao menos não de forma que minimamente justifique seu expresso enfrentamento, caso contrário seria como admitir que o Acórdão deva se manifestar expressamente sobre todo e qualquer termo utilizado nas peças de apelação e contrarrazões, ainda que aleatoriamente distribuídas ao longo da petição.
2. A contradição passível de ser arguida em embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Inexistente a alegada obscuridade acerca de quais atos processuais devem ser aproveitados pelo juízo de primeiro grau, por se tratar de questão lógica e direta, cuja razoabilidade evidentemente dirá se há atos, anteriores à sentença, que não entre em conflito com o teor do julgado e podem ser mantidos.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela apelada.